Tribunal: STF
Processo: ARE 1392830
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 8, p. 1):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL PARA ATUAÇÃO NA QUALIDADE DE CUSTOS VULNERABILIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESPACHO SEM QUALQUER CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE.



    - A decisão recorrida não rejeita ou sequer aprecia o pedido formulado seja pelo Ministério Público, seja pelo ora Agravado, determinando meramente a oitiva do Defensor Público-Geral, para que se manifeste na condição de custos vulnerabilis, caracteriza-se sem qualquer dúvida como um simples despacho (CPC/2015, art. 203, § 3º), razão pela qual se trata mero despacho, ato judicial não passível de recurso, nos termos do art. 1.001, do CPC/2015;



    - Recurso não conhecido.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 127 e 134 da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “A atuação da Defensoria Pública em processos criminais nos quais não é representante da parte e esta se encontra assistida por patrono particular, portanto, representa uma verdadeira usurpação da atividade da advocacia” (eDOC 11, p. 12), de modo que, no caso dos autos, conferir tal legitimação extraordinária à Defensoria Pública estaria a violar as funções institucionais do Ministério Público. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ofensa reflexa à Constituição Federal, bem como pela incidência da Súmula 279 desta Corte (eDOC 13).



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso não merece ser conhecido.



    Com efeito, constata-se que o Tribunal de origem não conheceu do agravo interno interposto pelo Ministério Público “ante a inexistência de conteúdo decisório no ato judicial atacado no recurso” (eDOC 8, p. 4).



    É firme a orientação desta Corte no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra ato sem conteúdo decisório, como é o caso do despacho de mero expediente. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. 3. Trânsito em julgado. Constatação. 4. Agravo regimental não conhecido” (AI 694.046-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11.9.2009).



    “RECURSO. Agravo regimental. Despacho. Ausência de conteúdo decisório. Não cabimento. Agravo não conhecido. Precedentes. Não se admite agravo regimental de despacho que não tem conteúdo decisório” (AI 558.987-AgR-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe de 31.8.07).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. É irrecorrível a decisão que determina o sobrestamento dos autos em que se discute controvérsia análoga a tema com repercussão geral reconhecida. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 589.519-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe de 14.4.14).



    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ATO DO RELATOR QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE, NESTE, SEJA OBSERVADO O QUE DISPÕE O ART. 328 do RISTF (ER 21/2007) – ATO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO NEM SE REVESTE DE LESIVIDADE – IRRECORRIBILIDADE – CONSEQUENTE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO – INCONFORMISMO DA PARTE INTERESSADA QUE DEDUZIU NOVO RECURSO, DESTA VEZ CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO – IMPROVIMENTO DESSE NOVO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO.” (RE 1.005.597-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.8.2017)



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator